Tribunal: TJES
Processo: 0007592-94.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007592-94.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROSANE MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DE TESTEMUNHAS
– CUMPRIMENTO DAS
MEDIDAS CAUTELARES
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO

1) Encerrada a instrução processual, não se verifica contemporaneidade na alegação ministerial de que a recorrida estaria tentando influenciar ou coagir testemunhas.

2) Inviável o restabelecimento da prisão preventiva da recorrida, que foi revogada há quase um ano e meio, período no qual não há nenhum elemento de prova que indique que ela tenha descumprido as medidas cautelares impostas, causado embaraços à instrução, tampouco tenha cometido novos delitos, o que permite concluir que as medidas substitutivas à prisão aplicadas estão atendendo a finalidade a que se destinam.

3) Recurso em sentido estrito desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal (CPP), eis que inconformado com a decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que concedeu a liberdade provisória à recorrida
ROSANE MORAES DE OLIVEIRA,
nos autos da ação penal nº 0009611-10.2021.8.08.0012.

O "
Parquet
" apresentou razões recursais às fls. 06/13, nas quais pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva da recorrida, deduzindo para tanto que o pai da recorrida vem constantemente coagindo a família de uma das testemunhas, situação que requer o resguardo da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal. Além disso, ressalta a gravidade da infração cometida e os indícios de autoria da acusada.

A defesa apresentou contrarrazões às fls. 310/315, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos, em decisão constante das fls. 319/320, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 7385149, no qual opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal (CPP), eis que inconformado com a decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que concedeu a liberdade provisória à recorrida
ROSANE MORAES DE OLIVEIRA,
nos autos da ação penal nº 0009611-10.2021.8.08.0012.

Consta dos autos que a recorrida foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes com o denunciado Alex e o adolescente André de Oliveira, contra a vítima Luis Fernando Matias Coitinho.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Revelam os autos do inquérito que os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, associados entre si com o adolescente André de Oliveira, vulgo "JP" ou "Dedé", em 27 de junho de 2021, aproximadamente às 21h30min., na Avenida Espírito Santo, próximo à lanchonete "Rustic Burger, bairro Prolar, Cariacica, participaram da execução de LUIZ FERNANDO MATIAS COITINHO, atingido por um disparo de arma de fogo, cujas lesões que foram a causa suficiente de sua morte. Segundo consta, LUIZ FERNANDO estava em uma festa, local em que também estavam os denunciados e o adolescente André. Em determinado momento, a vítima e ROSANE, que eram conhecidos, iniciaram uma discussão até que LUIZ FERNANDO derramou bebida na denunciada, que ameaçou a vítima afirmando que ela iria ver o que aconteceria. Em seguida, ROSANE saiu da festa, dirigiu-se até a rua e, no lado externo, conversou com ALEX, vulgo "Madruga", e com o adolescente ANDRÉ, vulto "JP", os quais estavam encostados em um carro branco. Ato contínuo, quando LUIZ FERNANDO também se dirigiu ao lado externo, foi abordado por ALEX e por ANDRÉ, vulgo "JP", que foram tirar satisfações sobre a briga ocorrida com ROSANE. Na sequência, ALEX e o adolescente passaram a agredir LUIZ FERNANDO e o cercar, enquanto a vítima tentava se desvencilhar e sair do local em sua moto. Contudo, quando LUIZ FERNANDO estava de costas em cima da moto tentando fugir, o adolescente sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima, acertando-a no pescoço. Por fim, a vítima ainda conduziu a motocicleta por alguns metros até bater e cair, falecendo ao dar entrada no hospital. Após o crime, ALEX e o adolescente deixaram o local a bordo de um veículo branco em que estavam encostados anteriormente. Por sua vez, ROSANE também foi embora após os fatos. Como se vê, ROSANE instigou os autores a praticarem o crime, enquanto ALEX participou efetivamente do homicídio, dando apoio e cobertura ao adolescente”.

O "
Parquet
" apresentou razões recursais às fls. 06/13, nas quais pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva da recorrida. Para tanto, afirma que o pai da recorrida vem constantemente coagindo a família da testemunha Lucas, situação que requer o resguardo da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal. Além disto, ressalta a gravidade da infração cometida e os indícios de autoria da acusada.

Argumenta ainda o recorrente que a ré está sendo processada por delito de homicídio, cometido com alto grau de gravidade concreta, e que se apresentam evidentes o “
fumus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”, apitos a justificar o restabelecimento da segregação cautelar da recorrida.

A defesa apresentou contrarrazões às fls. 310/315, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada. Em seu arrazoado, informou que a recorrida permaneceu presa preventivamente por aproximadamente 10 (dez) meses até o momento da prolação da decisão concessiva de liberdade provisória.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos, em decisão constante das fls. 319/320, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 7385149, no qual opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Após analisar o conteúdo dos autos, mormente a decisão combatida, verifiquei que não assiste razão ao “
Parquet
”.

A argumentação relativa ao “
fumus comissi delicti
” e ao “
periculum libertatis
”, deduzida nas razões recursais, também foi utilizada pelo Juízo de origem para decretar a manter a prisão cautelar da recorrida por dez meses.

A este respeito deve ser destacado que este Colegiado julgou Habeas Corpus nº 5006927-63.2021.8.08.0000, impetrado em favor da ora recorrida, negando a ordem pleiteada para manter a segregação cautelar decretada pelo Juízo recorrido, e em plena vigência até aquele momento.

Transcrevo a ementa do Acórdão proferido no julgamento mencionado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ANÁLISE PREJUDICADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COGNIÇÃO LIMITADA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA
. 1. Quanto à inocorrência da audiência de custódia, foi realizada após a impetração do habeas corpus, oportunidade em que o magistrado manteve a segregação cautelar da Paciente, restando prejudicado o pedido. A demora para a realização do ato, por qualquer motivo que seja, é incapaz de afastar os requisitos legais para a medida extrema, que foi decretada após a apuração fática, quando do recebimento da denúncia, com base nas conclusões do inquérito policial. 2. O habeas corpus é remédio constitucional excepcional, que tem a finalidade de fazer cessar constrangimento ilegal ou ameaça à locomoção. Desse modo, não é o meio adequado para discutir matérias referentes ao mérito da ação penal, a exemplo das supostas contradições entre os elementos informativos, o que será melhor apurado no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo. De fato, a prisão preventiva independe da prova irrefutável de autoria, bastando a existência de “indício suficiente”, na forma do art. 312 do CPP, o que restou demonstrado. 3. Descabida a pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar, na medida em que os requisitos para a benesse, previstos no art. 318-A, do CPP, não foram preenchidos, uma vez que o crime (homicídio qualificado) foi cometido mediante emprego de violência. Jurisprudência do STJ. 4. A Paciente não comprovou ser indispensável para os cuidados de seus filhos, nem que haja outra pessoa que possa realizar tal função, especialmente considerando que o crime foi praticado durante a noite de um domingo, enquanto frequentava uma festa. 5. Ainda que a paciente não tenha sido a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”. Jurisprudência do STJ. 6. Ordem denegada.

Todavia, após o lapso temporal de dez meses, considerando o perecimento dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, o Juízo recorrido decidiu pela necessidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Transcrevo trecho da decisão recorrida, no qual fica explicitado seus fundamentos:

“Especificamente no caso dos autos, verifico que, apesar de tratar-se de crime grave, supostamente praticado pela acusada - homicídio simples na modalidade consumada, tenho, por ora, não haver qualquer prejuízo a instrução criminal. Ainda, verifico que a ré não responde a outra demanda criminal, conforme consta à fl. 207.

Demais disso, meu ver, o fata daquela ser primária corrobora a ausência de prejuízo real à garantia da ordem pública dantes mencionada”.

Os fundamentos invocados pelo Juízo de origem se coadunam com a motivação disposta nas contrarrazões recursais, nas quais a defesa informa que a recorrida é primária, não possui nenhum outro registro criminal, começou a trabalhar formalmente, com carteira assinada, após ter sido beneficiada com a liberdade provisória, possui residência fixa e é mãe de duas crianças menores de 06 (seis) anos de idade.

Desta forma, muito embora constem dos autos depoimentos no sentido da existência de indícios de autoria e prova da materialidade, bem como em relação a periculosidade concreta da execução do delito, a principal motivação das razões recursais não guarda contemporaneidade com a atual fase em que se encontra o processo.

O recorrente estabelece como fundamento fático da sua tese de necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e resguardo da ordem pública o depoimento da testemunha Lucas, no qual o depoente afirma que o pai da recorrida teria ido pessoalmente à residência onde a testemunha vivia com sua família, no sentido de coagir Lucas a mudar seu depoimento.

Transcrevo trecho do depoimento judicial da testemunha Lucas:

“... que gostaria de esclarecer que está sendo intimidade pelos pais de ROSANE; que o pai de ROSANE já esteve na residência do declarante três vezes, dizendo que ROSANE estava presa por culpa do declarante e das outras testemunhas e também pedindo para que o declarante tirasse a seu depoimento; que pede sigilo sobre os seus depoimentos (...)".

Em que pese a gravidade dos fatos noticiados pela testemunha Lucas, infere-se que seu depoimento foi tomado na Audiência realizada na data de 25/08/2022.

A decisão recorrida, que concedeu liberdade provisória à recorrida, foi proferida na data de 20/09/2022, portanto, quando do depoimento de Lucas, a paciente ainda estava presa, sendo tais fatos de conhecimento do Juízo de origem.

Os réus já foram interrogados na Audiência realizada na data de 04/12/2023, ato que marcou o encerramento da instrução processual.

O presente Recurso em Sentido Estrito foi protocolado na data de 24/10/2022 e distribuído na data de 06/12/2022, subindo para este Egrégio Tribunal na data de 18/12/2023, com a conclusão ao meu gabinete na data de 22/02/2024.

Portanto, encerrada a instrução, não se verifica contemporaneidade na alegação ministerial de que a recorrida poderia tentar influenciar ou coagir testemunhas.

Este Egrégio Tribunal já decidiu da mesma forma em caso análogo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMAS E OUTROS CRIMES CONEXOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA AS MEDIDAS PLEITEADAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.É inerente a qualquer medida cautelar no processo penal o elemento da contemporaneidade do perigo (princípio da atualidade), consubstanciado na demonstração de fatos novos ou atuais que invoquem a necessidade da restrição cautelar aplicada, como forma de neutralizar determinado risco ou perigo atualmente existente. Esse pressuposto foi positivado no Código de Processo Penal a partir da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que, dentre outros dispositivos, inseriu o §1º, no art. 315. Trata-se, em verdade, de elemento consagrado como requisito das medidas cautelares penais, mesmo anteriormente a sua positivação. Precedentes TJES. 2. Tendo o Juízo de primeiro grau apresentado a suficiência das cautelares um ano depois de sua decretação e, em contrapartida, não tendo a acusação apresentado provas da violação das mesmas, a decretação da preventiva não é autorizada. 3. Recurso desprovido (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000794-06.2022.8.08.0049; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Jul/2023).

Desta forma, infere-se que a recorrida está respondendo solta ao processo há aproximadamente um ano e meio, período no qual não há nenhum elemento de prova que indique que ela tenha descumprido as medidas cautelares impostas, causado embaraços à instrução, tampouco tenha cometido novos delitos, o que permite concluir que medidas substitutivas aplicadas estão atendendo a finalidade a que se destinam.

Reforçando meu entendimento colho julgados deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve ser mantido o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 058210001812, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR RECURSO DESPROVIDO.
1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada. 3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas. Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido. 4. RECURSO DESPROVIDO . (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030210057219, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/11/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

Portanto, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar motivos suficientes que autorizem este Colegiado a restabelecer a prisão preventiva da recorrida, pois não há demonstração contemporânea de que a ré estaria dificultando a instrução criminal, descumprindo as cautelares impostas ou coagindo testemunhas após ter sido solta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória.

É como voto.